Tribunal: TJBA
Processo: 8037877-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037877-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HENRIQUE DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ITABERABA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA POR LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A APTIDÃO DA ARMA PARA DISPAROS. ALEGAÇÕES DE APREENSÃO DE QUANTIDADE INSIGNIFICANTE DE DROGA (APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS DE MACONHA), E DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. MATÉRIAS QUE EXIGEM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUFICIÊNCIA FRENTE À NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES E INADEQUADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva e posteriormente mantida após indeferimento do pedido de revogação. A impetração sustenta nulidade por ausência de fundamentação concreta das decisões, inexistência dos requisitos da prisão preventiva, atipicidade da conduta por crime impossível, descaracterização do tráfico diante da pequena quantidade de droga, incidência do princípio da homogeneidade, suficiência de medidas cautelares diversas e relevância das condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 6 questões em discussão: (i) definir se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva apresentam fundamentação concreta e adequada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (iii) determinar se a alegação de crime impossível em razão de arma enferrujada e desmuniciada pode ser reconhecida em sede de habeas corpus; (iv) definir se a quantidade de droga apreendida afasta, desde logo, a imputação de tráfico; (v) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade autorizam a revogação da prisão; e (vi) determinar se medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR As decisões impugnadas apresentam fundamentação idônea ao indicar elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de entorpecentes, arma de fogo, tentativa de descarte do armamento e circunstâncias do flagrante, aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis decorrem do contexto fático revelador de concreta periculosidade e risco de reiteração delitiva. A análise da tese de crime impossível demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente diante da existência de laudo pericial que conclui pela aptidão da arma para realização de disparos. O delito de porte ilegal de arma de fogo configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante, em tese, o fato de o armamento estar desmuniciado. A alegação de que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio exige aprofundamento probatório incompatível com o rito do habeas corpus, sobretudo diante da existência de elementos indicativos de traficância. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão cautelar quando demonstrada concretamente sua necessidade. O princípio da homogeneidade não autoriza antecipação de juízo sobre eventual tráfico privilegiado, regime inicial ou substituição de pena antes da instrução criminal. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela associação entre tráfico de drogas e porte de arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: A indicação de elementos concretos relacionados às circunstâncias do flagrante e à gravidade concreta da conduta legitima a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para exame de teses de crime impossível, insignificância ou desclassificação da imputação. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida cautelar. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige demonstração concreta de suficiência, inexistente quando evidenciada periculosidade derivada do modus operandi. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 312, § 3º, III, 313, I, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 196736/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037877-12.2026.8.05.000, em que figura como paciente Henrique de Jesus Santos, e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração para, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.